Tribunal: TJDFT
Processo: 0710506-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. FISCAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES - ASFICON. DIREITO INDIVIDUAL HETEROGÊNEO. INADEQUADAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela Associação Dos Servidores Da Carreira De Fiscal De Defesa Do Consumidor Do Procon-DF em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL – PROCON-DF buscando o pagamento aos substituídos da autora os valores do adicional de periculosidade previstos nos artigos 79 e 83, inciso II, da Lei Complementar n. 840/2011.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia recursal na análise do interesse processual com a adequação da via eleita, na existência de legitimidade do Distrito Federal para figurar no polo passivo e na correção do valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência é firme no sentido de que, em ações coletivas propostas por entidades sindicais, o valor da causa deve corresponder à soma do proveito econômico buscado pelos substituídos processuais. Precedentes.
4. O Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - IDC/ PROCON, entidade autárquica de administração superior, sob regime especial, com autonomia administrativa e financeira, se encontra vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania (Decreto n. 38.927/2018, Art. 1o), integrante da Administração Superior do DF, e de onde provêm os recursos para o pagamento dos servidores.
5. Em casos recentes em que se discute a implementação de Gratificação de Atendimento ao Público (GAP), as Turmas Recursais deste eg. TJDFT vêm entendendo que o Distrito Federal detêm legitimidade passiva, na medida que o Ente Público possui responsabilidade subsidiária pelos atos de suas autarquias. Precedentes.
6. A atuação das associações em processos coletivos advém de duas formas diferentes, ou em substituição ou em representação. E apenas na hipótese de representação é imprescindível autorização dos associados filiados, uma vez que agem em nome e interesses desses associados, existindo, em certas ocasiões, associados que não detém interesse de ingressar na aludida demanda. Já na substituição, tal permissão é prescindível, uma vez que o ente coletivo age em nome de todos os seus associados. No caso dos autos, a parte autora age em nome de todos os 24 associados, Servidores da Carreira de Fiscal de Defesa do Consumidor.
7. Falta à parte autora/apelante o interesse de agir, pois resta inviável generalizar o pagamento do adicional de insalubridade e/ou periculosidade a toda a categoria dos servidores da Carreira de Fiscal de Defesa do Consumidor, de modo que a hipótese dos autos não se trata de um direito individual homogêneo, mas sim de um direito individual heterogêneo.
8. Há a necessidade de se analisar, de forma individualizada, se cada substituído realiza atividades em contato com agentes insalubres, mediante laudo específico (laudo pericial personalíssimo) para cada servidor, indicando as atividades desempenhadas, a comprovar a insalubridade ou, se o caso, o risco de vida em função das atividades que exercem. Precedentes.
9. Não pode ser presumido pela leitura do art. 7o da Lei n. 4.502/2010 (atribuições aos integrantes do cargo Fiscal de Defesa do Consumidor da Carreira Atividades de Defesa do Consumidor do Quadro de Pessoal do IDCPROCON/DF), que todos os Fiscais de Defesa do Consumidor sejam expostos a situações que gerem perigo de vida ou insalubridade na forma da Lei.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação Cível parcialmente provida apenas para declarar a legitimidade passiva do DISTRITO FEDERAL.
Tese de julgamento: "1. Em ações coletivas propostas por entidades sindicais, o valor da causa deve corresponder à soma do proveito econômico buscado pelos substituídos processuais”; “2. O IDC/ PROCON, entidade autárquica de administração superior, sob regime especial, com autonomia administrativa e financeira, se encontra vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania (Decreto n. 38.927/2018, Art. 1o), integrante da Administração Superior do DF, e de onde provêm os recursos para o pagamento dos servidores, de modo que o Ente Público possui responsabilidade subsidiária pelos atos de suas autarquias”; “3. Inviável generalizar o pagamento do adicional de insalubridade e/ou periculosidade a toda a categoria dos servidores da Carreira de Fiscal de Defesa do Consumidor, de modo que a hipótese dos autos não se trata de um direito individual homogêneo, mas sim de um direito individual heterogêneo.”.
______________
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 38.927/2018, artigo 1o; CDC, artigo 81, parágrafo único, CDC; CF/88, artigo 7o, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, artigo 8o, inciso III; Lei Complementar Distrital n.840/2011, artigos 79 a 83; Decreto Distrital no32.547/2010, artigo 3o; Lei n. 4.502/2010, artigo 7o, CPC, art. 485, inciso VI.
Jurisprudência relevante citada: (STJ - AgInt no REsp: 1876661 RS 2020/0125158-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022); (STJ - EDcl no AREsp: 609070 RS 2014/0287617-5, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 02/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021); (AgRg no REsp 1.339.419/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/3/2015); (REsp n. 1.325.857/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 1/2/2022.); (Acórdão 1871359, 07732977620238070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/6/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1842209, 07141479520228070018, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 17/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1634455, 07071157320218070018, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 14/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1385552, 07007601820198070018, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).